Tribunal: TJSP
Processo: 0002168-30.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002168-30.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante PAULO CESAR
CAETANO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para redução da pena que passa a ser de 07 (sete)
meses de detenção, mais 11 (onze) dias-multa, bem como do lapso da pena
suspensiva da carteira de habilitação para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002168-30.2018.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No: 41.018
AP. CRIMINAL No: 0002168-30.2018.8.26.0297 Jales
APTE.: PAULO CÉSAR CAETANO DE JESUS
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (Art. 306, Lei
9.503/97)
Absolvição
Impossibilidade: comprovação segura nos
elementos coligidos aos autos.
Correção de ofício da reprimenda.
Pena alternativa Inviabilidade.
Recurso parcialmente provido.
PAULO CÉSAR CAETANO DE JESUS foi
condenado como incurso no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97 nas penas
de 08 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto, pagamento de 12
(doze) dias-multa e suspensão de sua habilitação pelo mesmo período da
pena corporal (fls. 189/197).
Irresignado, apela pleiteando a absolvição, sob as
teses fundadas na atipicidade de conduta e insuficiência probatória.
Subsidiariamente pugna pela aplicação de pena alternativa (fls. 208/214).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 230/232), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002168-30.2018.8.26.0297 -Voto no
3
do reclamo (fls. 245/252).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal recomenda parcial acolhida
exclusivamente para redução das penas.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade (concentração de álcool no sangue de 1,3 g/l fls. 27) e
autoria do delito, haja vista que a confissão do apelante encontra suporte
ainda no depoimento do policial que o abordou em patrulhamento de
rotina, apresentando ele os típicos sinais de embriaguez - olhos vermelhos,
fala pastosa, pupila dilatada e odor etílico; submetido ao teste do
etilômetro foi constatada a presença de álcool em seu organismo acima dos
níveis tolerados pela legislação.
Quanto menos há que se cogitar da atipicidade da
conduta por ausência de comprovação do risco à incolumidade pública,
uma vez que a partir da modificação do tipo penal promovida pela Lei n.
11.705/08 suprimiu-se a expressão “expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem”, alinhando-se assim o presente delito àqueles de
perigo abstrato, a prescindir, portanto, da prova da situação potencial do
dano.
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002168-30.2018.8.26.0297 -Voto no
4
adotado por nossas Cortes Superiores:
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta,
configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. A Lei n. 12.760/2012 não criou hipótese de abolitio criminis em relação a fatos denunciados
anteriormente à sua vigência, pois a conduta pela qual o recorrido foi denunciado continua
proibida. A alteração introduzida pela nova legislação apenas passou a admitir a comprovação
do estado de embriaguez por outros meios, alternativamente ao exame de alcoolemia, e não
cumulativamente com essa prova pericial.
3. Considerando que o recorrido foi submetido a exame de sangue (Exame Toxicológico
Dosagem Alcoólica n. 00520 - fl. 11) e que a sentença condenatória demonstrou indícios
concretos de que o paciente foi flagrado dirigindo veículo automotor com concentração igual a
0,73 mg de álcool por ar expelido dos pulmões - valor esse superior ao que a lei permite -,
impõe-se a condenação do recorrido nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 1508716/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015)
E ainda:
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código
de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante , não prosperando a alegação de que
o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a
quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao
volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo que a
comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização do
teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos.
3. Recurso não provido. (STF - RHC 110258, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2012
PUBLIC 24-05-2012)
Destarte,
porque
segura
e
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002168-30.2018.8.26.0297 -Voto no
5
comprovado o evento criminoso cometido pelo apelante, impossível se
afigura o pleito absolutório sob quaisquer dos ângulos aventados.
Lado outro, no que toca ao capítulo da dosimetria
da pena, exacerbado se apresentou o aumento aplicado em decorrência dos
maus antecedentes, sendo adequado para tanto a fração de 1/6, de modo
que preservada a compensação entre a reincidência e a confissão, a pena
passa a totalizar 07 (sete) meses de detenção, mais 11 (onze) dias-multa.
Necessário, ademais, o ajuste do lapso que orienta
a suspensão do direito de dirigir, em atenção ao preconizado no art. 2931,
do CTB e ao princípio da proporcionalidade, retroagindo então ao patamar
de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão.
Fica mantida a necessidade de cumprimento da
pena corporal em regime semiaberto, não se revelando salutar a
substituição por restritiva de direitos, face não só os maus antecedentes e a
recidiva, mas principalmente porque evidente a ausência de assimilação da
terapêutica penal daquelas quatro condenações anteriores (fls. 121/123)
todas pertinentes a delitos de trânsito.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo para
redução da pena que passa a ser de 07 (sete) meses de detenção, mais 11
(onze) dias-multa, bem como do lapso da pena suspensiva da carteira de
1 Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a
habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002168-30.2018.8.26.0297 -Voto no
6
habilitação para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator